Tribunal: TRF3
Processo: 5002473-76.2019.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
174/549)

5002473-76.2019.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002473-76.2019.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: DONIZETE APARECIDO DA SILVA LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DONIZETE APARECIDO DA SILVA LOPES

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL DESDE OS 12 ANOS. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA CALÇADISTA. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PERÍCIA INDIRETA. REGRA 85/95 NÃO ATINGIDA. DANO MORAL INDEVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo rural e especial, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição. O autor busca a ampliação do período rural e especial (incluindo empresas ativas via perícia indireta), o afastamento do fator previdenciário e indenização por danos morais. O INSS impugna a prova rural e a metodologia de aferição de ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de reconhecimento do labor rural a partir dos 12 anos com base em início de prova material familiar; (ii) validade da perícia indireta por similaridade para funções de arranhador em indústrias calçadistas; (iii) observância dos limites de tolerância de ruído (90 dB entre 1997 e 2003); (iv) direito à regra 85/95; e (v) configuração de dano moral pelo indeferimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O início de prova material consubstanciado em documentos do grupo familiar qualificados como lavradores, corroborado por prova testemunhal, autoriza o reconhecimento do labor rural desde os 12 anos de idade.

É admissível a perícia técnica indireta por similaridade para a função de arranhador na indústria de calçados quando os formulários são omissos. A exposição a ruído superior a 85 dB e hidrocarbonetos aromáticos (análise qualitativa) enseja a contagem especial.

Inviável o reconhecimento da especialidade por ruído nos intervalos em que a pressão sonora foi inferior ao limite legal de 90 dB vigente entre 1997 e 2003 (Tema 694/STJ).

Não atingida a pontuação de 95 pontos necessária em 2018 para o afastamento do fator previdenciário (Regra 85/95).

O indeferimento administrativo de benefício previdenciário, fundado em interpretação de tempo especial, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Presentes os requisitos legais, determina-se a imediata implantação do benefício para assegurar a subsistência do segurado

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o tempo rural de 13/09/1972 a 30/09/1979 e a especialidade dos períodos 02/04/2001 a 12/07/2001, 17/01/2008 a 26/03/2008, 16/06/2008 a 25/07/2008, 28/07/2008 a 24/12/2008 e 01/03/2012 a 26/03/2012 e determinar a imediata implantação do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a DER (03/05/2018).

Tese de julgamento: "1. O início de prova material do grupo familiar é eficaz para o reconhecimento do tempo rural do segurado a partir dos 12 anos de idade. 2. A perícia técnica por similaridade é meio de prova válido para aferição de especialidade em indústrias calçadistas. 3. O limite de tolerância para ruído de 90 dB deve ser rigorosamente observado para períodos entre 06/03/1997 e 18/11/2003."

Legislação relevante citada: Lei 8.213/91, arts. 55, 57 e 58; CPC, art. 496, § 3o, I; Decreto 2.172/97; Decreto 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 694; STF, Tema 810 e ARE 664.335; TNU, Súmulas 5 e 14 e Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002473-76.2019.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: DONIZETE APARECIDO DA SILVA LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DONIZETE APARECIDO DA SILVA LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por DONIZETE APARECIDO DA SILVA LOPES e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença (Id 261571635) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A ação foi ajuizada com o objetivo de obter o reconhecimento de tempo de serviço rural e de períodos laborados em condições especiais, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, além de indenização por danos morais.

O juízo de origem reconheceu o tempo de serviço rural de 13/09/1976 a 30/09/1979 e diversos períodos de atividade especial na indústria calçadista (exposição a ruído e hidrocarbonetos). Em consequência, condenou o INSS a averbar os períodos e a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (03/05/2018). O pedido de danos morais foi rejeitado.

Em suas razões recursais (Id 261571637), a parte autora pugna pela reforma parcial da sentença para: a) ampliar o reconhecimento do tempo rural, fixando o termo inicial em 13/09/1972 (quando completou 12 anos de idade); b) reconhecer a especialidade do labor entre 1997 e 2003, alegando cerceamento de defesa pela não realização de perícia direta nas empresas abertas; c) Ampliação da Especialidade (Empresas Ativas) nos períodos de 02/04/2001 a 12/07/2001; 17/01/2008 a 26/03/2008; 16/06/2008 a 25/07/2008; 28/07/2008 a 24/12/2008 e 01/03/2012 a 26/03/2012; d) condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais; e d) majorar os honorários advocatícios para 20%.

Por sua vez, o INSS apela (Id 261571638) sustentando, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária. No mérito, alega: a) insuficiência de início de prova material para o tempo rural; b) ausência de especialidade nos períodos reconhecidos, questionando a metodologia de aferição do ruído e a eficácia dos EPIs para agentes químicos; c) necessidade de fixação da DIB na data da citação ou do laudo pericial; e d) aplicação integral da Lei no 11.960/09 quanto aos consectários legais.

Com contrarrazões da parte autora, os autos foram submetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações.

Remessa Necessária

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 496, § 3o, inciso I, estabelece que não se aplica o reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e suas respectivas autarquias.

No caso concreto, embora a sentença seja ilíquida, é possível verificar, por simples cálculos aritméticos e pela natureza do benefício (Aposentadoria por Tempo de Contribuição), que o valor das parcelas vencidas entre a DER (03/05/2018) e a data da sentença (2022), acrescidas dos consectários legais, não atingirá o patamar de 1.000 salários-mínimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte consolidou o entendimento de que, nas ações previdenciárias, quando o valor da condenação for manifestamente inferior ao limite legal, não há que se falar em remessa necessária.

Assim, indefiro o pedido de submissão à remessa necessária.

Cerceamento de Defesa

A parte autora alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de perícia direta em empresas que ainda se encontram ativas.

Sem razão. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). No caso, a prova técnica indireta (por similaridade) realizada por perito judicial, aliada aos formulários PPP e demais documentos, mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia. A divergência quanto ao resultado não se confunde com cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar.

Mérito

Tempo de Serviço Rural

A controvérsia cinge-se ao período de 13/09/1972 a 30/09/1979. A sentença reconheceu o intervalo de 1976 a 1979.

Para a comprovação do tempo rural, exige-se início de prova material contemporânea, ratificada por prova testemunhal idônea (Súmula 149 do STJ).

No que tange à validade de documentos em nome de membros do núcleo familiar, a jurisprudência pátria é pacífica em sua admissão como início de prova material extensível aos demais. Reconhece-se que, na dinâmica do trabalho em regime de economia familiar, a documentação comprobatória da atividade rural tende a ser centralizada na figura do chefe do grupo familiar, o que torna pouco razoável a exigência de que cada membro possua registros individualizados. Por essa razão, documentos idôneos em nome dos pais são considerados hábeis a comprovar a atividade rurícola de seus filhos.

Tal entendimento deu origem à Súmula no 6 da TNU, que enuncia: "A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola". Embora o verbete mencione o cônjuge, sua razão de decidir, conforme explicitado pelo STJ, aplica-se perfeitamente aos documentos em nome dos genitores.

No caso dos autos, a parte autora apresentou os seguintes documentos como início de prova material: 1) Certidão de Nascimento de seu irmão LUIS CARLOS DA SILVA LOPES, ocorrido em 20/08/1969, onde consta o nome do pai do autor, Leônidas Lopes, como LAVRADOR (Id 261571274 - Pág. 73); 2) Certidão de Casamento de seus pais, contraído em 22/06/1979, constando o nome do seu pai como LAVRADOR (Id 261571262 - Pág. 2).

Ademais, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório mostrou-se coesa e verossímil. A testemunha Eurípedes Gomes e Antônio Cortez disse que trabalhou na fazenda de Jorge Elias na mesma época que o autor, onde seu irmão e seu pai também trabalhavam, durante todo o ano. O autor, ainda menino, já dirigia o trator na lavoura (Id 261571622).

A testemunha Antonio Cortez validou a presença e o esforço laboral do autor na referida propriedade, conferindo densidade à tese exordial. Disse que conheceu o autor quando ele tinha 5 ou 6 anos de idade. O pai do autor já trabalhava na Fazenda e levava o autor com o irmão para a lavoura. Aos 9 anos o autor já dirigia o trator na Fazenda de Jorge Elias (Id 261571623).

Por sua vez, a testemunha Roberto Carolino de Freitas era vizinho do autor e informou que trabalhavam (desde os 10 anos), em Fazendas: Roberto trabalhava da Fazenda Unifran e o autor trabalhava, com seu pai e irmão, na Fazenda de Jorge Elias, que ficava um pouco mais à frente de seu trabalho. (Id 261571624).

Considerando que o início de prova material não precisa abranger todo o período postulado (Súmula 14 da TNU) e que a prova testemunhal confirmou o labor na lavoura desde a infância, é possível o reconhecimento desde os 12 anos de idade (13/09/1972), conforme entendimento consolidado (Súmula 5 da TNU). Assim, dou provimento ao recurso do autor para ampliar o período e nego provimento ao recurso do INSS, que alegava insuficiência probatória.

Atividade Especial

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de diversos períodos de trabalho na indústria calçadista como especiais.

A legislação aplicável para a caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade foi desempenhada (tempus regit actum). Até 28/04/1995, era admissível o enquadramento por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos. Como exceção, tem-se a prova da exposição do trabalhador ao ruído e calor, para a qual sempre foi exigido o laudo técnico pericial. Após essa data, tornou-se necessária a demonstração da efetiva exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Quanto ao ruído, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que são considerados especiais os períodos com exposição superior a 80dB até 05/03/1997; superior a 90dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003; e superior a 85dB a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/2003 e Tema 694 do STJ).

Para dirimir a questão fática, foi produzido laudo pericial judicial (Id. 261571626), por engenheiro de segurança do trabalho, que analisou, por meio de perícia direta e indireta (em empresas paradigmas do mesmo ramo), as condições de trabalho da parte autora em todas as suas funções de auxiliar de sapateiro, sapateiro e serviços gerais (arranhador, aplicador de cola, lixador, frizador, etc.

A perícia concluiu, de forma fundamentada, os períodos laborados que a parte autora esteve exposta, de modo habitual e permanente, aos agentes nocivos ruído e químicos.

O INSS impugna a especialidade por ruído e agentes químicos, trazendo teses sobre a metodologia NHO-01/NEN e a eficácia de EPIs.

Até 18/11/2003, a legislação exigia apenas a aferição do nível de pressão sonora. Após o Decreto no 4.882/03, passou-se a exigir o Nível de Exposição Normalizado (NEN). Todavia, o Tema 174 da TNU estabelece que a omissão do NEN no PPP não impede o reconhecimento da especialidade se houver indicação de exposição acima dos limites legais por outras metodologias aceitas.

No caso, o laudo pericial técnico (Id 261571626), ao utilizar procedimentos definidos na NHO-01 da FUNDACENTRO, com o dosímetro configurado segundo a NR 15, foi conclusivo quanto à exposição habitual e permanente a níveis superiores a 85 dB nos setores de produção calçadista. Ademais, conforme o ARE 664.335/STF, a eficácia do EPI no caso de ruído não descaracteriza o tempo especial.

No que toca aos agentes químicos (hidrocarbonetos), a análise é qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15. A alegação do INSS de que óleos modernos seriam purificados ou sintéticos não afasta a nocividade constatada in loco pelo perito judicial, que identificou o manuseio de colas e solventes (benzeno/tolueno) inerentes à função de sapateiro/arranhador. A ineficácia do EPI para agentes químicos foi expressamente mencionada no laudo técnico.

Dessa forma, mantenho os períodos de atividade especial reconhecidos na sentença.

Mérito: Atividade Especial - Da observância dos Limites de Tolerância (1999 a 2004) – Apelação da parte autora

No que tange aos períodos de 01/07/1999 a 27/06/2000 (Medieval Artefatos de Couro Ltda), 01/08/2001 a 13/12/2001 e 03/06/2002 a 02/10/2002 (Ind. de Calçados Apollo Ltda), e 13/01/2003 a 30/09/2004 (L.AB Indústria de Calçados Ltda,), a insurgência da parte autora não prospera.

O REsp 1.398.260/PR (Tema 694/STJ) estabeleceu que o limite de tolerância ao ruído para a contagem de tempo de serviço especial é de 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003 (Decreto 2.172/1997), não retroagindo o limite de 85 dB do Decreto 4.882/2003, conforme o princípio da não retroatividade, mantendo a legislação da época. Assim, consolidou-se o entendimento de que o limite de tolerância para o agente nocivo ruído é de:

1) 80 dB até 05/03/1997 (Decretos 53.831/64 e 83.080/79);

2) 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003 (Decreto 2.172/97);

3) 5 dB a partir de 19/11/2003 (Decreto 4.882/03).

Compulsando o laudo pericial judicial (Id 261571625), verifica-se que nos referidos intervalos a exposição ao ruído foi aferida em patamares inferiores a 90 dB (A). Diante da observância estrita ao princípio tempus regit actum, inviável o reconhecimento da especialidade quando a pressão sonora não ultrapassa o limite legal vigente à época da prestação do serviço. Portanto, nego provimento ao recurso do autor nestes pontos específicos.

Ampliação da Especialidade (Recurso do Autor)

O autor requer o reconhecimento da especialidade nos períodos laborados nas empresas MACCHIO-FRANCA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA(02/04/2001 a 12/07/2001), CALÇADOS ANDRA LTDA (17/01/2008 a 26/03/2008), CALÇADOS ALL PASSO LTDA EPP (16/06/2008 a 25/07/2008), MORETI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA EPP (28/07/2008 a 24/12/2008), e na IARA DOS SANTOS CASSANTAME (01/03/2012 a 26/03/2012), na função de arranhador.

A fundamentação para estes períodos repousa na validade da prova pericial indireta para empresas que, embora ativas, não forneceram documentação técnica idônea (como os PPPs constantes dos autos). O perito judicial, ao analisar as funções de "sapateiro" e “auxiliar de sapateiro” (atividades do coladeira e arranhador), demonstrou que o autor desempenhava funções nucleares com contato direto com máquinas ruidosas.

No caso do arranhador, a perícia técnica esclareceu que a atividade consiste em lixar o couro do cabedal onde será colada a sola, utilizando lixadeira. Na inspeção, constatou-se que o ruído provocado pelos equipamentos resultou em um nível de Lavg = 87,4 dB (A). Registros de PPRA de períodos aproximados também indicam valores de 85,57 dB (A), patamares que superam o limite de 85 dB vigente para a maioria desses períodos. Portanto, os períodos de 02/04/2001 a 12/07/2001, 17/01/2008 a 26/03/2008, 16/06/2008 a 25/07/2008, 28/07/2008 a 24/12/2008 e 01/03/2012 a 26/03/2012 devem ser computados como especiais.

Aposentadoria e Regra 85/95

Com a ampliação do tempo rural e a inclusão dos novos períodos especiais convertidos, o autor, nascido em 13/09/1964, atingiu na DER (03/05/2018) o tempo aproximado de 39 anos, 5 de contribuição e 53 anos de idade. A soma totaliza 93 pontos.

Considerando que a pontuação exigida para o afastamento do fator previdenciário em 2018 era de 95 pontos, o autor não faz jus à aplicação da Regra 85/95 (Art. 29-C da Lei 8.213/91). Assim, o benefício deve ser concedido com a incidência do fator previdenciário.

Danos Morais

No que tange ao pleito de indenização por danos morais constante da petição inicial, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). A mera existência de pretensão resistida, consubstanciada no indeferimento do benefício na via administrativa, não é elemento constitutivo de dano moral a ser reparado.

O ato da autarquia, embora revertido judicialmente, baseou-se em sua interpretação da legislação e das provas então disponíveis, não se afigurando, por si só, ilícito ou abusivo a ponto de ensejar indenização.

Consectários Legais e Honorários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do STJ.

Da Tutela de Urgência

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito (conforme fundamentação supra) e no perigo de dano (caráter alimentar do benefício e idade do segurado), determino a imediata implantação do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o tempo rural de 13/09/1972 a 30/09/1979 e a especialidade dos períodos 02/04/2001 a 12/07/2001, 17/01/2008 a 26/03/2008, 16/06/2008 a 25/07/2008, 28/07/2008 a 24/12/2008 e 01/03/2012 a 26/03/2012, bem como determino a imediata implantação do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a DER (03/05/2018).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL DESDE OS 12 ANOS. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA CALÇADISTA. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PERÍCIA INDIRETA. REGRA 85/95 NÃO ATINGIDA. DANO MORAL INDEVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo rural e especial, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição. O autor busca a ampliação do período rural e especial (incluindo empresas ativas via perícia indireta), o afastamento do fator previdenciário e indenização por danos morais. O INSS impugna a prova rural e a metodologia de aferição de ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de reconhecimento do labor rural a partir dos 12 anos com base em início de prova material familiar; (ii) validade da perícia indireta por similaridade para funções de arranhador em indústrias calçadistas; (iii) observância dos limites de tolerância de ruído (90 dB entre 1997 e 2003); (iv) direito à regra 85/95; e (v) configuração de dano moral pelo indeferimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O início de prova material consubstanciado em documentos do grupo familiar qualificados como lavradores, corroborado por prova testemunhal, autoriza o reconhecimento do labor rural desde os 12 anos de idade.

É admissível a perícia técnica indireta por similaridade para a função de arranhador na indústria de calçados quando os formulários são omissos. A exposição a ruído superior a 85 dB e hidrocarbonetos aromáticos (análise qualitativa) enseja a contagem especial.

Inviável o reconhecimento da especialidade por ruído nos intervalos em que a pressão sonora foi inferior ao limite legal de 90 dB vigente entre 1997 e 2003 (Tema 694/STJ).

Não atingida a pontuação de 95 pontos necessária em 2018 para o afastamento do fator previdenciário (Regra 85/95).

O indeferimento administrativo de benefício previdenciário, fundado em interpretação de tempo especial, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Presentes os requisitos legais, determina-se a imediata implantação do benefício para assegurar a subsistência do segurado

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o tempo rural de 13/09/1972 a 30/09/1979 e a especialidade dos períodos 02/04/2001 a 12/07/2001, 17/01/2008 a 26/03/2008, 16/06/2008 a 25/07/2008, 28/07/2008 a 24/12/2008 e 01/03/2012 a 26/03/2012 e determinar a imediata implantação do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a DER (03/05/2018).

Tese de julgamento: "1. O início de prova material do grupo familiar é eficaz para o reconhecimento do tempo rural do segurado a partir dos 12 anos de idade. 2. A perícia técnica por similaridade é meio de prova válido para aferição de especialidade em indústrias calçadistas. 3. O limite de tolerância para ruído de 90 dB deve ser rigorosamente observado para períodos entre 06/03/1997 e 18/11/2003."

Legislação relevante citada: Lei 8.213/91, arts. 55, 57 e 58; CPC, art. 496, § 3o, I; Decreto 2.172/97; Decreto 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 694; STF, Tema 810 e ARE 664.335; TNU, Súmulas 5 e 14 e Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o tempo rural de 13/09/1972 a 30/09/1979 e a especialidade dos períodos 02/04/2001 a 12/07/2001, 17/01/2008 a 26/03/2008, 16/06/2008 a 25/07/2008, 28/07/2008 a 24/12/2008 e 01/03/2012 a 26/03/2012 e determinar a imediata implantação do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a DER (03/05/2018), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão